Tribunal: TJSP
Processo: 1056079-46.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1056079-46.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIZETH DE PÁDUA DE CARVALHO, é embargada SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056079-46.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/5
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1056079-46.2018.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (45a Vara Central Cível)
Embargante: Marizeth de Pádua de Carvalho
Embargada: Sul América Serviços de Saúde S/A
Juíza: Glaucia Lacerda Mansutti
Voto n. 18.706
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
280/282, afirmando a embargante haver omissões e contradições, posto
que, ausente manifestação quanto ao direito adquirido da embargante de
requerer aposentadoria por tempo de contribuição, bem como quanto à
exclusão do direito adquirido à continuidade no plano de saúde frente à
ausência de requerimento administrativo. Aduz, também, ser omisso
quanto à possiblidade financeira do ex-empregado aposentado à
manutenção do plano de saúde vitalício, assim como quanto à atualização
da legislação previdenciária e do plano de saúde que exclui o ex-
empregado que possui direito adquirido a se aposentar. Por fim, afirma ser
contraditório quanto ao cumprimento dos requisitos para a manutenção do
plano de saúde vitalício, tal como ao requisito legal da aposentadoria e seu
cumprimento, uma vez que a legislação não é clara em relação à
necessidade de haver o requerimento administrativo junto ao INSS, bem
como no tocante à necessidade de renunciar ao direito de se aposentar com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056079-46.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/5
valor integral para manter um plano de saúde.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056079-46.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/5
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A requerente foi demitida sem justa causa pela Basf
S.A. em 03/06/2016, após mais de 30 anos de serviço
(fls. 22), pretendendo a continuidade do plano de saúde
operado pela ré Sul América, em conformidade com o
art. 31 da Lei n. 9.656/98.
Porém, o documento de fls. 43, comprova que a
requerente aposentou-se somente em 30/04/2017,
portando, após o desligamento da empresa.
O art. 31 da Lei n. 9.656/98 estabelece que: "ao
aposentado que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência
de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral".
A continuidade do plano está sujeita ao cumprimento
de requisitos cumulativos, quais sejam, a contribuição
durante o vínculo empregatício, o prazo mínimo de 10
anos e que, ao tempo da dispensa sem justa causa, o
empregado estivesse aposentado, o que não preenchia
a autora, de forma não faz jus ao benefício,
improcedendo a ação, também, na parte não
reconhecida na sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056079-46.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/5
A clareza da lei de já estar aposentado o ex-empregado
não possibilita a discussão, que ao tempo da dispensa imotivada, já
preenchesse os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição,
bem como acerca da sua impossibilidade financeira de arcar com plano de
saúde ao preço de mercado, sendo certo que as leis de previdência social e
de planos de saúde não atendem às pretensões do embargante.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.